Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-38.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE JURISIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PERTENCENTE A MENORES. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. PRÉVIA AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. REAL VANTAGEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alienação judicial de bens pertencentes a menores deve observar o princípio do melhor interesse, resguardando seu patrimônio e prevenindo riscos jurídicos e econômicos.
2. A venda de imóvel pertencente a menores de idade deve observar a norma disposta no artigo 1.691 do Código Civil, segundo a qual não “podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”.
3. À luz da norma disposta no Diploma Civil e consoante entendimento jurisprudencial quanto à exigência de ordem judicial prévia para a venda de bem de propriedade de menores de idade, a alienação do imóvel deve ser realizada com base nos valores estabelecidos na avaliação judicial, preservando-se seus interesses.
4. Recurso conhecido e não provido.